Tribunal: CARF
Processo: 10935.720209/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720209/2011-67
ACÓRDÃO
2202-011.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUI SCHAEDLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720209/2011-67
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2010, Ano-
Calendário 2009, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 23 a 26,
decorrente da revisão de sua declaração anual, onde foi apurado imposto
suplementar, multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito tributário de
R$ 15.432,40.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 24, a autoridade
fiscal informou, em suma, que: da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no
valor de R$ 56.537,48, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 2.261,50.
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003; arts.
43 e 718 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
O contribuinte apresentou sua impugnação, na qual, relatou os motivos da
autuação e, após passou a tecer seus argumentos, cujos pontos relevantes para
dirimir a lide são:
Os rendimentos considerados tributáveis pela autoridade fiscal na verdade são
não tributáveis conforme decisões judiciais transcritas, em razão de serem
considerados benefícios previdenciários concedidos por decisão judicial,
referindo-se a pagamento integral de parcelas devidas pelo Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS;
Não pode ser responsabilizado pelo atraso no pagamento de proventos, sob pena
de se beneficiar o fisco com o retardamento injustificado do INSS no cumprimento
de suas obrigações perante aos aposentados e pensionistas;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720209/2011-67
3
A tributação em plano uniforme, com incidência de única alíquota, para todas as
prestações previdenciárias recebidas acumuladamente, implica expressa afronta
aos princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva, haja vista
que o movimento único de incidência tributária sobre valores atrasados, referente
a pagamento de prestações que deveriam ser adimplidas mês a mês, produz o
claro efeito de ampliar indevidamente a base imponível do tributo, com aplicação
de alíquota de imposto de renda distinta daquela que efetivamente incidiria caso
a prestação tivesse sido paga tempestivamente;
A matéria firmada na Notificação de Lançamento não merece prosperar, pois
afronta o entendimento previsto na Instrução Normativa da RFB no 1.127, de
07/02/2011 e no Parecer PJFN/CRJ no 287/2009, Decisões do Conselho de
Contribuintes e Decisões do Superior Tribunal de Justiça;
O lançamento afronta o Ato Declaratório PGFN No 1 de 27/03/2009 e o Despacho
MF s/no, de 11/05/2009, que aprovou o Parecer PGFN no 287/2009, que, impõe
que o IR incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
calculados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, ou seja, mês a mês e não de forma global como está sendo
cobrado no lançamento ora impugnado, para tanto, transcreve ementas de
decisões judiciais com o objetivo de trazer os entendimentos ali esposados para o
seu caso específico;
É inconteste que o lançamento ora impugnado está em desacordo com o
ordenamento pátrio, por isso deve ser declarado nulo e, consequentemente nula
a cobrança do imposto;
Argúi que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que sobre os
juros de mora decorrentes de ação trabalhista não há incidência de imposto de
renda;
Pedido:
a) Requer que seja acolhida a presente impugnação, que a mesma seja julgada
procedente e declarada nula a notificação de lançamento;
b) A Receita Federal efetue o cálculo mês a mês, para a correta apuração do IR;
c) Não incida IR sobre os juros de mora, tendo em vista que os mesmos possuem
características indenizatória e não configura riqueza nova.
Protesta, ainda, pelo direito de produzir todas as provas legalmente admitidas
para o deslinde do presente feito.
Instruiu a impugnação os documentos de fls. 29 a 48, representados pela
Procuração, Petição de Ação de Execução do Julgado, Demonstrativo das Parcelas
Atrasadas Utilizadas na Liquidação da Sentença, Requisição de Pagamento de
Precatório, Guia de Pagamento de Valores, Nota Fiscal de Pagamento de
Honorários Advocatícios, Informe de Rendimentos, entre outros.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720209/2011-67
4
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Inexistindo atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, na forma da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o artigo 12 da Lei no 7.713/88 não seria aplicável, devendo
os rendimentos recebidos acumuladamente serem tributados de acordo com o regime de
competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a).
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.141 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720209/2011-67
5
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda eventual
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, se houver.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 98
DF CARF MF
Original